Tribunal: TJBA
Processo: 8005914-09.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005914-09.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
o
embargante alega a existência de omissão no acórdão, na medida em que: a) não teria considerado a ilegitimidade do BANCO DO BRASIL para figurar na demanda; b) não se manifestou sobre a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, ante a legitimidade da União para compor o polo passivo; c) não verificou a inexistência de relação de consumo; d) teria acolhido incorretos cálculos apresentados pela parte autora; e) não considerou a tese de que o valor das contas PIS/PASEP abaixo do esperado, por si só não constitui comprovação de incorreção na atualização; f) deixou de considerar que o ônus de comprovar o dano material sofrido seria da parte autora; g) não facultou a produção de prova pericial, que seria indispensável para a verificação dos fatos controvertidos. Não há que se falar em ilegitimidade do recorrente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema de nº 1.150 "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;". Outrossim, conforme entendimento dos tribunais pátrios, é da Justiça Estadual a competência para processamento das ações nas quais se discute desfalques na conta PASEP por má administração dos seus valores
por parte da instituição financeira responsável
. A decisão não foi omissa a respeito da existência de relação de consumo ou ônus da comprovação dos danos morais, tendo expressamente se manifestado sobre tais temas. No que é atinente aos cálculos apresentados pelo embargado, diferentemente do quanto alega o recorrente, o acórdão vergastado não os acolheu, tendo inclusive determinado a sua realização em fase de liquidação com base na legislação de regência. Por fim, no que se refere à necessidade de realização de perícia contábil, foi destacado pela decisão que o embargante deixou de requerer a produção de tal prova oportunamente. Assim, conclui-se que não há na decisão embargada qualquer omissão, mas simples intuito do recorrente de rediscutir os seus termos, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8005914-09.2021.8.05.0146
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.